Tribunal: TJDFT
Processo: 0727755-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727755-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES QUIRINO AGRAVADO: LUCIANA OTTONI CAMPOS, PAULO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO D E S P A C H O O agravante postula a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido mensal da agravada Luciana Ottoni Campos, até a satisfação total do débito. Não obstante, a agravada informou ao Oficial de Justiça, no documento de ID 29664324, páginas 1 a 3, que perdeu o vínculo empregatício com a Companhia Brasileira de Distribuição, laborando atualmente como autônoma. Assim, considerando a informação prestada pela parte agravada ao Oficial de Justiça, oficie-se a empresa Companhia Brasileira de Distribuição, CNPJ 47.508.411/0001-56, para informar se remanesce ativo o vínculo empregatício com a agravada Luciana Ottoni Campos, CPF 826.843.591-72, a fim de perquirir a subsistência do interesse recursal. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator